Tribunal: TJDFT
Processo: 0708755-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708755-36.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FLÁVIO TEIXEIRA DA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1o, INCISOS I e II, C/C O ARTIGO 12, INCISO I, AMBOS DA LEI No 8.137/1990, NA FORMA DO ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL, POR 20 (VINTE) VEZES. SUPRESSÃO DE ICMS DOS COFRES PÚBLICOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOLO COMPROVADO. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSTO DE APURAÇÃO MENSAL. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. AFASTAMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL EM TRAMITAÇÃO. BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A materialidade e a autoria dos crimes de sonegação de tributos do artigo 1o, incisos I e II, da Lei no 8.137/1990 restaram devidamente comprovadas, pois, de acordo com os elementos probatórios, a empresa, gerida e administrada pelo apelante, fraudou a fiscalização tributária, mediante omissão de operações e de inserção de elementos em livros exigidos pela lei fiscal, omitindo, assim, informações às autoridades fazendárias, deixando de recolher o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) devido aos cofres da Fazenda Pública do Distrito Federal. 2. Para a configuração do crime de sonegação fiscal, a jurisprudência dispensa a comprovação do dolo específico, contentando-se com o dolo genérico. Dessa forma, basta que o agente responsável pela pessoa jurídica omita operações ou insira elementos inexatos em livros exigidos pela lei fiscal com a finalidade de suprimir ou reduzir tributo, não sendo necessário demonstrar o ânimo de se obter benefício indevido, ou seja, não é necessário provar um especial fim de agir. 3. O apelante cometeu crimes contra a ordem tributária por 20 (vinte) vezes, em continuidade delitiva, ponderando que, aos delitos dessa natureza, relacionados a tributos de apuração mensal, são considerados um crime por competência (mês). 4. Em relação ao quantum do aumento de pena no crime continuado, a doutrina e a jurisprudência são uníssonas em consagrar como critério a quantidade de infrações cometidas. In casu, diante do número de crimes praticados pelo recorrente (vinte), correta a fração máxima de aumento - 2/3 (dois terços). 5. Deve ser afastada a fixação de valor mínimo a título de reparação do dano causado pela infração por falta de parâmetro, pela natureza do crime em comento e em razão do ajuizamento da respectiva execução fiscal. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 1o, incisos I e II, c/c o artigo 12, inciso I, ambos da Lei no 8.137/1990, por 20 (vinte) vezes, na forma do artigo 71, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 21 (vinte e um) dias-multa, à razão unitária mínima legal, afastar o valor fixado a título de reparação pelo danos causados pela infração. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 71 do Código Penal, sustentando que a causa de aumento relativo ao crime continuado deve ser fixada no patamar mínimo. Aduz que no crime de sonegação fiscal o aumento pela continuidade delitiva deve levar em conta o número de anos-calendário, e não o número de meses. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do STJ em sede de habeas corpus para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 71 do Código Penal, bem como quanto ao alegado dissenso interpretativo. Isso porque o entendimento sufragado pela Turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. ICMS. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. FRAUDE GROSSEIRA. SÚMULA N. 7 DO STJ. CONTINUIDADE DELITIVA. PERÍODO DE APURAÇÃO MENSAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O acórdão explicitou de forma clara o entendimento de que cada período mensal de apuração do ICMS caracteriza um ilícito autônomo, tese em perfeita consonância com a orientação jurisprudencial do STJ. Portanto, a título de contradição, a parte pretendia mera rediscussão da matéria decidida em seu desfavor, circunstância não admitida nos embargos de declaração. 2. A tese de fraude grosseira é inviável no plano jurídico, por se tratar de um ilícito material consumado. O fato de a sonegação ser facilmente detectável pelo fisco não exclui a ofensa ao bem jurídico tutelado nem o dano causado. Ademais, a modificação das premissas estabelecidas na instância antecedente implicaria a necessidade de revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 3. O acórdão recorrido está correto ao consignar a continuidade delitiva, pois a fraude consistia na escrituração indevida de créditos de ICMS na entrada de produtos para industrialização, cuja apuração é mensal (Art. 129 do RICMS/2002). Incidência do entendimento estabelecido na Súmula n. 83 do STJ. 4. O procedimento de constituição do crédito tributário, por si só, não determina a prática de crime único ou da continuidade delitiva, pois pode englobar a análise de várias hipóteses de incidência e de descumprimento de obrigações acessórias em uma só apuração. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.262.169/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 29/3/2023). Assim, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se conhece do recurso especial com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, por aplicação da Súmula n. 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.241.098/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023). Além disso, quanto ao alegado dissídio jurisprudencial, “(...) é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que não se admite como paradigma, para fins de comprovação de alegado dissídio jurisprudencial, acórdão proferido em habeas corpus, em mandado de segurança, em recurso ordinário em habeas corpus, em recurso ordinário em mandado de segurança e em conflito de competência, na medida em que os remédios constitucionais possuem objeto/natureza e extensão material distintos do recurso especial. Precedentes” (AgRg no REsp n. 2.085.459/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/11/2023, DJe de 1/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010